Tribunal: STF
Processo: HC 249785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Por meio da Petição 44352/2025, o impetrante requer, com amparo no art. 7º, § 2º-B, VI, da Lei 8.906/94 e art. 4º, II, da Resolução n. 642, “seja presente feito retirado de pauta virtual e incluído na pauta de designação presencial, uma vez que se trata de agravo interposto em ação originária, sendo possibilitada a sustentação oral”.
Decido.
    1. Anoto, de início, que a Resolução 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na redação promovida pelas Resoluções STF 669/2020 e 675/2020, prescreve o seguinte:

“Art. 1º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 
§ 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
(...)
Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
I - por qualquer ministro;
II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Cumpre ressaltar que as recentes alterações promovidas no sistema de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, dentre as medidas adotadas para a prevenção de contágio em decorrência da pandemia declarada em 11.3.2020 pela Organização Mundial da Saúde, intentaram, em primeiro plano, a modernização e a transparência dessas sessões, dilatando o espaço de participação da defesa constituída, de modo a possibilitar-lhe atuação similar àquela conformada no modo presencial.
Sob essa renovada perspectiva, há a previsão de disponibilização do relatório e dos votos inseridos no ambiente virtual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal durante a sessão de julgamento. Enquanto não encerrado o prazo de votação, o Ministro pode, inclusive, alterar a compreensão outrora externada.
A partir dessas alterações, facultou-se aos advogados e procuradores, nas hipóteses cabíveis, a realização de sustentações orais por meio eletrônico, que serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e na página eletrônica do STF durante a sessão de julgamento; ou, nos termos do § 6º do art. 5º-A, “realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 
Desse modo, o destaque pretendido constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em plenário virtual não traz prejuízo aos debates que os Ministros poderão fazer.
Aliás, desde o início da sessão, as partes já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecer maior atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).
Nesse sentido, à guisa de exemplo:

“[...] O pedido de destaque feito pelas partes com base no inciso II da Resolução 587/2016 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo Relator. Assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido. [...]” (HC 166.127-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)

“[...] Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. Indeferimento. [...]”. (RHC 157.462-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar mendes, DJe 21.2.2020)

“o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.” (ACO n. 3.273-AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).

“O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos requerentes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros.
No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque” (HC 179.029-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 21.2.2020)

Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma assíncrona, não vejo razão para acolher a pretensão formulada. 
3. Ademais, cabe destacar que o julgamento em ambiente virtual não impede o exercício da prerrogativa prevista na Lei n. 8.906/1994, conforme preceitua o art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.

Com efeito, em julgamentos ocorridos no ambiente eletrônico do Supremo Tribunal Federal, pedidos de tal natureza devem ser endereçados de acordo com a regulamentação específica deste Supremo Tribunal Federal, que orienta o meio oficial de processamento de peças e de mídias eletrônicas (Procedimento Judiciário nº. 11, de 4.8.2020). 
Nesse sentido, é o que prescreve o art. 5º-A, § 3º, da Resolução 642/2019: 
“O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado”. 

4. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 9 de abril de 2025.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente